Tribunal: TJBA
Processo: 8033906-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033906-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA AGRAVADO: JUCIARA FERREIRA DE CARVALHO Advogado(s):ARI DANTRACCOLI NETO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos consignados em benefício previdenciário, decorrentes de supostos contratos não reconhecidos pela parte autora. O juízo de origem fixou multa cominatória em caso de descumprimento. O agravante sustentou a legalidade das contratações e requereu o efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, bem como a redução das astreintes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos sobre benefício previdenciário, à luz dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC; (ii) se o valor fixado a título de multa diária é desproporcional à natureza da obrigação imposta. II. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na verossimilhança das alegações de ausência de contratação e na natureza alimentar do benefício atingido, o que configura risco de dano irreparável. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de alegação plausível de fraude e descontos incidentes sobre provento de natureza alimentar, deve ser assegurada a suspensão até a apuração dos fatos. 5. A multa cominatória arbitrada no valor de R$ 500,00 por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se razoável, proporcional e apta a garantir o cumprimento da ordem judicial, conforme art. 537, § 1º, do CPC. 6. Inexistem elementos que justifiquem a redução do valor fixado a título de astreintes na presente fase processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos sobre benefício previdenciário, diante de alegações verossímeis de fraude e risco de dano irreparável à parte autora. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da medida liminar deve ser mantida quando se mostrar proporcional à obrigação imposta e adequada à finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º; 537, § 1º; 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8024939-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 20.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033906-53.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada JUCIARA FERREIRA DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora